Tribunal: TJSP
Processo: 0020716-74.2009.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ção. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora pela Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0020716-74.2009.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

10/12/2020

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. FEPASA. Aposentadoria. Pensão. Complementação. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora pela Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. FEPASA. Aposentadoria. Pensão. Complementação. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora pela Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0020716-74.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são
apelados ARACI TIMOTEO MESSIAS, CINIRA DA SILVA, BENEDICTO ELIAS
MARTINS, BENEDITA CARDOSO DA CONCEIÇÃO CAMARGO, AVELINA MARIA
BRISOLA, ARMANDO DOS SANTOS FERREIRA, ARACY PAES FULINI, EUGENIA
RIBEIRO PACHECO, ANTONIO RAMALHO, ANTENOR LEME, ANA MAIOLI
MANZOLI, ALCIDES LEÃO SOBRINHO, ALBERTO ADULIS, ADELINA BASSO
RAMOS, LINDOLFO SOARES DE AZEVEDO, ARLINDO BENEDITO DE ARRUDA,
IRACI DOS SANTOS COELHO, JOSEPHA DOMINGUES MARQUES, JOSÉ TINTINO
DE SOUZA, JOSE MAURICIO DE CAMARGO, JOSÉ LEONCIO, JOSE FOGAÇA,
JOSE FERNANDES RIBEIRO, FLORINDA DEL BEN PEDROSO, HÉLIO MOYSÉS,
HAILTON CARLOS HERNANDES, GLORIA MARIA DE BRITO BONASSI, GILAZIO
FERNANDES, GETULIO POLLINI e FRANCISCA DE PAULA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0020716-74.2009.8.26.0053
2
VOTO No 35837
APELAÇÃO No 0020716-74.2009.8.26.0053 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: LINDOLFO SOARES DE AZEVEDO (E OUTROS) (AJ)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de
Processo
Civil,
artigo
1040,
II.
FEPASA.
Aposentadoria. Pensão. Complementação. Correção
monetária pelo IPCA e somente juros de mora pela Lei
11960/2009. Recurso especial por correção monetária e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
FEPASA, aposentadorias e pensões, complementação,
correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009,
fls. 838/840.
Interposto recurso especial, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema
810 e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto, em consonância com tais orientações,
para correção monetária pelo IPCA-E, com oportuno retorno dos autos à Presidência
da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator